Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717663-30.2020.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A APELADO: VALDECI BRAGA DE OLIVEIRA D E S P A C H O EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 48200422. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator